Tribunal: TJBA
Processo: 8009590-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009590-41.2023.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: KLEBER VIEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GENNER SOARES SAMPAIO

AGRAVANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ART. 932, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA.

REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ADMITIDA QUANDO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE. (
RESP N. 1.061.530/RS

E SÚMULA 13 DO TJBA). DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
art. 932, do CPC, confere ao Relator a prerrogativa de decidir monocraticamente quando o tema já for pacificado pelos Tribunais Superiores. 2. Não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, diante da intimação e apresentação de contrarrazões pelo ora agravante, além da possibilidade da interposição do presente recurso. 3. Ademais a insurgência da parte está devidamente amparada pela possibilidade de interposição do presente recurso, nos termos do art. 932, V, do CPC e art. 162, do RITBA. 4. O
s argumentos trazidos pel
o
agravante, a rigor, não constituem elementos novos, que porventura pudessem mudar o rumo da decis
ão
ora
combatida
. Assim, reitero os fundamentos da decisão
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor/agravado
e os utilizo como razões de decidir.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009590-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KLEBER VIEIRA DOS REIS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .